Tribunal: TJDFT
Processo: 0735159-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735159-56.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE CARLO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RESCISÃO CONTRATUAL. DISTRIBUIDORA DE GLP. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Se o réu apelante expôs as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC. 3. A relação jurídica estabelecida entre o condomínio residencial e a distribuidora de gás se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que caracterizada a relação de consumo estabelecida entre as partes, nos termos do art. 2o, parágrafo único, do referido diploma legal. 4. A revisão equitativa de cláusula penal, prevista no artigo 413 do Código Civil, ainda que contrária à pretensão da parte autora, é imperativa, visto tratar-se de dever atribuído legalmente ao magistrado para resolução da relação contratual, com amparo na natureza e finalidade do negócio, a fim de evitar eventual abuso de direito ou enriquecimento sem causa, dando equilíbrio e observância à função social do contrato. 5. Sucumbindo a autora em parte mínima, atinente apenas ao quantum reduzido equitativamente a título de cláusula penal, incumbe à parte ré arcar integralmente com as despesas e honorários advocatícios sucumbenciais. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. A recorrente alega violação aos artigos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 375 do mesmo diploma legal, 412 e 413, ambos do Código Civil, aduzindo que a redução da cláusula penal não é matéria afeta à experiência comum. Articula sobre a impossibilidade de modulação do valor da cláusula penal, uma vez que a obrigação principal (vigência da cláusula de exclusividade e do contrato por mais vinte e quatro meses) não foi cumprida em parte. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030